Tribunal: TJES
Processo: 5027353-20.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027353-20.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANITO EMILIANO VIEIRA TORRES
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5027353-20.2023.8.08.0035

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

RECORRIDO: JOANITO EMILIANO VIEIRA TORRES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOANITO EMILIANO VIEIRA TORRES
em face de
ITAU UNIBANCO HOLDING S/A,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que possui conta bancária junto ao requerido há mais de 30 anos. Destaca que recebeu em sua residência um comunicado de que sua conta estaria cancelada por movimentações atípicas. Busca, assim, a restituição dos valores pagos para manutenção da conta, além de danos morais.

Em contestação (ID 12031808), o requerido alega ter comunicado o autor do encerramento da conta em tempo hábil, inexistindo dano material ou moral a ser indenizado.

A sentença (ID 12032413) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDOS E EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PARA CADA AUTOR, com juros a partir da citação, na forma do artigo 405 do código civil brasileiro e correção monetária a partir do arbitramento, na forma da súmula 362 do STJ
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12032420), reiterando a regularidade no encerramento unilateral da conta; a ausência de danos morais ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12032428), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, conforme dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, na forma do inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil c/c inciso VIII, do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

SÚMULA 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Embora o banco tenha comunicado ao consumidor, por escrito, previamente a intenção de rescindir o contrato de abertura de conta corrente, com concessão de prazo para adoção de medidas cabíveis quanto à rescisão, não comprovou a integral observância às normas da Resolução nº 2.025/1993 do Banco Central.

Isso porque a instituição financeira informou que o encerramento decorria de “movimentações atípicas”, expressão de linguagem ampla que não configura idônea justificativa (ID 12031809).

Desse modo, em que pese ter havido a notificação do usuário, nos moldes do art. 12 da citada Resolução, diante de não terem sido indicadas as razões quanto ao motivo do encerramento da conta bancária, concluo que este se deu de maneira abusiva.

Destarte, entendo pela configuração de ilicitude na conduta da instituição financeira, sendo devida a condenação do banco recorrente ao adimplemento de indenização por danos morais.

Outro não é o entendimento firmado por este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOTIVO. PRÁTICA ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA MESMO EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com a Resolução CMN n.º 2.025/93 (art. 12, I) e a Circular BCB n.º 3.600/00 (parágrafo único do art. 3º), ambas vigentes à época dos fatos, o encerramento unilateral de conta corrente pelos bancos e instituições financeiras depende da prévia comunicação ao correntista (cliente, consumidor) e com a exposição do motivo da rescisão. 2. A ausência de descrição do motivo para rescisão unilateral de antiga relação comercial havida entre as partes configura prática abusiva da instituição financeira (art. 39, IX, do CDC), além de caracterizar violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva
. Precedentes. 3. Ato ilícito que, ademais, configurou danos materiais (comprovados) e danos morais in re ipsa. 4. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (c. STJ, REsp 1059663/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00064408220168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).

Por conseguinte, ante a falha na prestação de serviço e considerando a abusividade da conduta da instituição financeira, que caracteriza situação que supera o mero dissabor, devida, portanto, a condenação em danos morais.

Referente ao questionamento do valor arbitrado a título de dano moral, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), este se mostra adequado aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)